Tribunal: STF
Processo: ARE 1436004
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/73. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AFRONTA AOS ARTS. 37, CAPUT, II, E 41 DA CF/88. OCORRÊNCIA. No caso em exame, a Suprema Corte deu provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário do autor para cassar o acórdão proferido por esta Subseção-2 e determinar o retorno dos autos a fim de que seja observada a premissa de que é inviável a dispensa imotivada de servidor de Conselho de Fiscalização cujo ingresso se deu por meio de concurso público - sem a submissão ao processo administrativo (motivação). O caso em tela refere-se a situação de extrema peculiaridade, porquanto o acórdão rescindendo refletia a jurisprudência deste Tribunal Superior à época, que, entretanto, já era contrária àquela emanada do Supremo Tribunal Federal. O entendimento consagrado no Pretório Excelso e ora adotado por este Tribunal Superior do Trabalho é que os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de direito público e devem observar os princípios conformadores da administração pública, inclusive no que se refere à necessidade de motivação para dispensa de seus empregados admitidos por meio de concurso público. Conclui-se, portanto, que o Tribunal Regional, ao considerar lícita a dispensa do reclamante, contratado pelo Conselho Regional de Fiscalização Profissional, após prévia aprovação em concurso público, sem instauração de processo administrativo, afrontou o artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal/88. Precedentes específicos. Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente e provido o recurso ordinário.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, II, e 41 da CF, bem como violação ao decidido na ADC 36. Sustenta, em síntese, que:



          (i) o recorrido jamais foi aprovado em concurso público, apenas passou por processo seletivo simplificado, não tendo direito à estabilidade;



          (ii) no julgamento da ADC 36, reputou-se constitucional o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, que possibilita a contração, no âmbito dos Conselhos de Classes, de funcionários no regime celetista, o qual deve ser aplicado ao recorrido, sendo permitida a sua livre exoneração.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido. 



    5.  No presente caso, o julgado rescindendo julgou válida a despedida imotivada do recorrido dos quadros do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, ao fundamento de que, “em que pese a natureza autárquica do reclamado, sua atuação não guarda relação com o serviço público típico, tal como o realizado pela Administração Pública, sendo que o fato de deter a condição de autarquia, por si só, é insuficiente para autorizar que seus empregados gozem do privilégio da estabilidade, prevista no art. 41 da Constituição Federal”.



    6. Ocorre que, conforme destacado na decisão rescisória, o acórdão rescindendo refletia a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho à época, que, entretanto, já era contrária àquela emanada do Supremo Tribunal Federal. 



    7. O acórdão recorrido deve ser mantido, tendo em vista que está alinhado à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os Conselhos de fiscalização de profissões possuem a natureza jurídica de autarquia federal, sendo entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, de modo que os seus funcionários são considerados servidores públicos. Sobre a questão, confira-se a ementa da ADI 1.717, julgada sob a relatoria do Ministro Sydney Sanches:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 



    1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 



    2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 



    3. Decisão unânime.



    8. Desde então, até a presente data, há a “compreensão de que os conselhos profissionais devem observar os princípios da Administração Pública, especialmente no que diz com a contratação e a dispensa de pessoal, que deve ser precedida de processo administrativo” (nesse sentido: RE 1.389.170-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). A propósito da necessidade de observância do regular procedimento, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: RE 563.820- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.201.836-AgR-segundo-AgR-ED-EDv, sob minha relatoria; RE 735.703-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e ARE 1293751-AgR-ED, Rel. Min Edson Fachin.



    9. Na hipótese, o recorrente ingressou nos quadros do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul por meio de concurso público, sendo demitido de forma imotivada. As entidades fiscalizadoras, por fazerem parte da Administração Pública Indireta, têm todos os seus atos sujeitos ao controle legal, de modo que se torna inviável a dispensa imotivada de servidor – cujo ingresso se deu por meio de concurso público – sem a submissão ao devido processo administrativo. Assim, evidente, no caso, o desrespeito aos termos do art. 37, da Constituição Federal. Sobre a questão, e nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia reconhecida por esta Suprema Corte. Precedentes.



     1. O servidor de órgão de fiscalização profissional, cuja natureza jurídica é inegavelmente de autarquia federal, não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo. 



    2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 563.820-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO: IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (RE 735.703-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    10 O Plenário do STF, ao julgar conjuntamente a ADC 36, a ADI 5.367 e a ADPF 367, decidiu pela constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, consolidando o entendimento de que não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional a obrigatoriedade do regime jurídico único, previsto no art. 39 da CF. Sobre a ausência de similitude fática entre as questões confira-se a decisão do ARE 1.267.947-AgR-ED-EDV-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (Grifos acrescentados)



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator